Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-77.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Serviços bancários – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco Bradesco e da consumidora.

Alegação de que o réu efetua descontos, mensalmente, da tarifa denominada "TARIFA BÁNCARIA CESTA B. EXPRESSO4" na conta bancária da autora, sem sua anuência – Ausência de apresentação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Serviços bancários – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco Bradesco e da consumidora.

Alegação de que o réu efetua descontos, mensalmente, da tarifa denominada "TARIFA BÁNCARIA CESTA B. EXPRESSO4" na conta bancária da autora, sem sua anuência – Ausência de apresentação do contrato de que especificasse os serviços no valor da cobrança – Requerido que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação e a válida manifestação de vontade.

Repetição do indébito – Aplicação da tese do STJ no REsp no 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – No caso específico dos autos, verifica-se a ausência de engano justificável, na medida em que a instituição financeira efetuou descontos sem qualquer manifestação da vontade da parte, ante a ausência da juntada do contrato – Autora que faz jus à repetição na forma simples em relação aos valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro, tão somente, em relação àqueles efetuados em momento posterior, ante a modulação dos efeitos da decisão pela C. Corte Superior – Precedentes – Sentença reformada nesta parte.

Dano moral não caracterizado – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e que não ultrapassa o limite do mero dissabor – Inocorrência de lesão aos direitos da personalidade – Sentença reformada.

Sucumbência recíproca.

Recursos improvidos.